Tribunal: TJDFT
Processo: 0735522-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735522-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GUSTHAVO GOMES NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. EXECUÇÃO. 1. O excesso de execução cognoscível em impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado com a discrepância entre os limites objetivos do dispositivo da sentença condenatória e o pedido executivo, hipótese não verificada no caso em apreço. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, 7o e 85, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão impugnado, ao não reconhecer o seu direito à fixação de honorários advocatícios, desconsiderou o trabalho da Procuradoria da entidade pública, desvalorizando todos os atos advocatícios/processuais. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, por afronta ao princípio da legalidade. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome advogado Antônio Rodrigues Machado, OAB/DF 34.921. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 5o e 7o, ambos do CPC, porquanto “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 85 do mesmo diploma legal, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, porque a análise da tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. Da mesma forma, o recurso não merece seguir quanto à suposta afronta aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da CF, porquanto a Corte Superior é assente quanto à impossibilidade, “no âmbito do recurso especial, a apreciação de supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1662771/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020). Por fim, em atenção ao ID 26060421-Pág. 5, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome advogado Antônio Rodrigues Machado, OAB/DF 34.921. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003